Tribunal: STF
Processo: ADI 2114
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), para corrigir omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mostrando-se inadequados quando voltados à reforma ou modificação da decisão.



    2. A declaração de inconstitucionalidade de dispositivos que criam varas e cartórios de paz, após significativo lapso temporal, com efeitos ex tunc, implica risco de insegurança jurídica e prejuízo imensurável aos jurisdicionados.



    3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para conferir efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º, XVIII, “a”; 3º; 4º; 6º; 7º; 8º, §§ 1º e 2º; e 13 da Lei Complementar n. 181, de 21 de setembro de 1999, do Estado de Santa Catarina, de modo que tenha eficácia após o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da publicação da ata de julgamento do mérito desta ação direta.